Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que deferiu ao apenado o benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O Ministério Público sustenta que o reeducando não preenche os requisitos necessários, pois possui condenação por crimes de roubo com emprego de arma e corrupção de menores, evidenciando elevada periculosidade e risco à segurança pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do apenado por crimes praticados com violência ou grave ameaça impede a concessão da saída antecipada; e (ii) estabelecer se a decisão concessiva do benefício deve ser reformada, com o consequente recolhimento do sentenciado ao estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica não se aplica a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, conforme previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. O crime de roubo, por sua natureza, envolve tanto a tutela do patrimônio quanto a integridade física da vítima, sendo considerado crime de grave ameaça à pessoa, o que inviabiliza a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.